Tribunal: STF
Processo: RE 1573941
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais  - IPSEMG interpôs recurso extraordinário (eDoc 23) em face de acórdão (eDoc 13) assim ementado:   



    RECURSO INOMINADO – EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA ANTECIPADA - PENSÃO POR MORTE - VIUVA DE SEGURADO - PERCEPCAO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO EM REGIMES DISTINTOS - POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 24, caput, §1º, I e II, da EC 103/19.  



    Ressalta haver vedação de cumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, quando no âmbito do mesmo regime de previdência social, salvo nas hipóteses de pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis, não havendo, também, autorização para cumulação de pensões de cônjuges distintos.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.  



    O recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual pretenderam satisfazer a aludida condição de admissibilidade:  



    Prescreve o §1º do art. 1.035 do CPC que, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. No caso em exame, a transcendência da decisão a ser proferida nestes autos, evidenciando a configuração de repercussão geral, é de fácil constatação e pode ser aferida da leitura da própria mensagem nº 55, da PEC 06/2019, que se transformou na Emenda Constitucional nº 103/19, na qual se aponta qual a razão para a implementação das reformas ali indicadas, podendo-se destacar a necessidade de garantir a sustentabilidade do sistema de Previdência Social do país, senão vejamos:



    (...)



    Dentre as diversas medidas visando o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, a PEC previu novos critérios de acúmulo de aposentadorias e pensões, vejamos:



    (...)



    Assim, visando buscar formas de equilibrar as contas da previdência social, dentre as diversas medidas implementadas pela EC 103/2019, destaca-se a regra contida em seu art. 24 que previu a vedação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social.  



    No caso em tela, o acórdão recorrido, ao determinar o pagamento de benefício de pensão por morte deixada por cônjuges distintos, acabou por afrontar o disposto no art. 24, caput, §1º, I e II, da EC 103/19, que poderá repercutir em inúmeros outros casos. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, pelo impacto social e econômico e pela transcendência da decisão a ser proferida.  



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu  no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.   



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente